Tribunal: TJDFT
Processo: 0742124-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742124-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. A leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária, de maneira que não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário. II. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 330, inciso III, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 156 e 173, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do entendimento do STF que, na decisão proferida na Ação Cautelar 3.802-DF, consignou que seria impossível a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda, bem como pela remissão dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei 2.381/1999, formalizado pelo Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Afirma que o Convênio CONFAZ – ICMS 190/17 regulamentou a Lei Complementar 160/17, assegurando a eficácia dos benefícios fiscais criados pelo DF, o qual publicou a Lei 6.225/18, que convalidou a Lei 4.732/11, assegurando a remissão dos benefícios fiscais criados pelo Distrito Federal – em especial o TARE. Sustenta que a decisão proferida na Ação Cautelar 3802, que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE 851.421 (Tema 817 da repercussão geral), determinou a suspensão das ações públicas que versem sobre o presente tema, razão pela qual, pede a suspensão do processo até julgamento do mérito do referido tema. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 155, §2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 330, inciso III, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 156 e 173, ambos do Código Tributário Nacional. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “com a devida vênia de opiniões em sentido contrário, não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário” (ID 22290572). A recorrente, por sua vez, não teceu nenhuma tese relativa à decadência, limitando-se a defender a extinção do processo sem resolução do mérito. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)” (AgInt no AREsp 1672806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Cumpre esclarecer, ainda, que não há que se falar em suspensão do processo, pois já houve julgamento do mérito do RE 851.421 (Tema 817 da repercussão geral). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 155, §2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1302615 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025